Tribunal: TJMT
Processo: 1005306-55.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005306-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MAURICIO ROCHA FRADES - CPF: 047.785.061-89 (APELADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – TEORIA FINALISTA MITIGADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O DANO MORAL – MODIFICAÇÃO PARA A DATA DO ARBITRAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Caracterizada a relação de consumo entre as partes e constatada a hipossuficiência técnica, econômica e jurídica do autor, microempreendedor individual, impõe-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à luz da teoria finalista mitigada, amplamente acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça.

A interrupção indevida de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica, em unidade adimplente e sem notificação prévia eficaz, configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva da concessionária, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC e art. 37, § 6º, da Constituição da República.

Comprovados os danos materiais e morais sofridos pela parte consumidora, é de rigor a manutenção da sentença que reconheceu o dever de indenizar, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e reparação integral.

Em conformidade com a Súmula 362 do STJ, a correção monetária sobre a indenização por dano moral incide a partir da data do arbitramento judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Indenização por Danos Materiais e Morais de nº 1005306-55.2022.8.11.0041, ajuizada por MAURÍCIO ROCHA FRADES,

julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguinte termos:

“Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Declaratória de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Maurício Rocha Frades em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. para:

a. Condenar a requerida ao pagamento da quantia total de R$97.200,00 (noventa e sete mil e duzentos reais), montante obtido pela soma dos valores estabelecidos a título de danos materiais (referentes a venda declarada nos autos) à parte autora. A quantia deverá ser corrigida monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

b. Condeno a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos materiais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação.

c. Condenar, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como os honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à inicial com decote da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, I à IV, do CPC. ”
(Id. 271176953)

Em suas razões, de Id 271176959, a parte apelante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que o recorrido atua na atividade empresarial (horta hidropônica), não se enquadrando na condição de consumidor final.

Assegura que as normas da ANEEL, notadamente o art. 175 da Resolução Normativa nº 414/2010, autoriza a suspensão imediata do fornecimento em caso de religação clandestina, o que teria ocorrido no caso em apreço.

Discorre sobre a ausência de ato ilícito, sustentando que a suspensão do fornecimento decorreu de exercício regular de um direito ante o inadimplemento do consumidor, sendo a religação posterior feita à revelia da empresa.

Consigna a ausência de comprovação do dano material, alegando que os documentos apresentados não permitem aferir com segurança a extensão dos prejuízos econômicos alegados, o que afastaria o nexo causal e a obrigação de indenizar.

Impugna, em seguida, o valor arbitrado a título de danos morais, requerendo, em qualquer hipótese, sua redução.

Postula, ao final, a reforma integral da sentença para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes. Sucessivamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, bem como a modificação do termo de incidência da correção monetária para a data do arbitramento.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 271176964, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., inconformada com a respeitável sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Maurício Rocha Frades, reconhecendo a falha na prestação do serviço e fixando indenização por danos materiais e morais.

Narra a parte autora na peça de ingresso que é microempreendedor individual, residente em zona rural de Cuiabá-MT e teve o fornecimento de energia elétrica indevidamente interrompido pela empresa demandada, apesar de estar adimplente com suas obrigações. A energia elétrica somente foi restabelecida mediante ordem judicial liminar.

Alega que a suspensão causou prejuízos materiais relevantes, decorrentes da perda de produção agrícola em sistema hidropônico, bem como abalo moral, dado o comprometimento de sua atividade essencial à subsistência.

A sentença reconheceu a relação de consumo, a responsabilidade objetiva da concessionária e o dano causado, julgando parcialmente procedentes os pedidos.

Desta decisão, insurge-se o apelante.

Pois bem.

A insurgência da apelante funda-se, inicialmente, na tese de que não se aplicaria ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois o recorrido utilizaria a energia elétrica como insumo produtivo, não sendo destinatário final do serviço.

A toda evidência, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Entretanto, à luz da teoria finalista mitigada, amplamente acolhida pela jurisprudência pátria, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça (v.g., REsp 1.195.642/RJ, Rela. Min. Nancy Andrighi), admite-se a aplicação das normas consumeristas quando houver vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, como é o caso dos autos, em que o autor é pequeno produtor rural, sem estrutura técnica para lidar com eventuais litígios complexos com uma concessionária de grande porte.

Destarte, reconhece-se a incidência do CDC, conforme acertadamente entendeu o juízo de origem.

A concessionária afirma que a suspensão decorreu de inadimplemento da fatura de junho/2021, vencida em 28/09/2021, e que a unidade teria sido religada à revelia, legitimando novo corte em 10/11/2021, nos termos do art. 175 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Contudo, os autos demonstram que a referida fatura foi quitada em 08/11/2021, ou seja, antes da suspensão realizada em 11/11/2021, conforme reconhecido inclusive pela própria recorrente em extrato de pagamentos acostado nos autos.

Além disso, não há qualquer prova robusta de religação clandestina ou de notificação formal prévia sobre a inspeção técnica ou a consequente suspensão. Ao revés, a prova testemunhal e documental confirma que o autor apresentou os comprovantes de pagamento no momento da abordagem dos prepostos da recorrente, sendo ignorado e orientado a procurar a sede da empresa para “ver o que estava em aberto”, embora não existissem débitos vencidos àquela altura.

Assim, a alegação de exercício regular de direito não se sustenta, pois não se caracteriza a hipótese do art. 188, I, do Código Civil quando ausente a devida cautela na verificação da situação contratual e quando a suspensão ocorre após a quitação da dívida.

Nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF, a concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço público.

Restando incontroverso o corte indevido do fornecimento de energia elétrica, mesmo diante da regularidade dos pagamentos, e diante da omissão na comunicação da suposta inspeção, está configurado o nexo causal entre a conduta da concessionária e os prejuízos experimentados pelo recorrido.

Nestes termos, colaciono o precedente do e. Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros.
Precedentes. (...). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 793046 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014) (grifo nosso)

Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço, tenho que a concessionária de serviço público que causou prejuízos ao consumidor deve indenizá-lo adequadamente pelos danos ocasionados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO –
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6º, da CF e do artigo 14, caput, do CDC. Havendo interrupção no fornecimento de energia elétrica, e não demonstrando a requerida sobre nenhuma hipótese de excludente de responsabilidade, ocorre o dano moral in re ipsa, passível de indenização. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, de modo que deve ser fixado de forma razoável.”
(N.U 1000237-69.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 17/12/2023) (grifo nosso)

No caso em tela, o dano moral é
in re ipsa
, isto é, dispensa comprovação do prejuízo por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal.

A todo efeito, o serviço prestado pela apelante tem caráter essencial, imprescindível hodiernamente à dignidade do cidadão, estando as prestadoras do serviço público obrigadas a oferecê-lo de maneira adequada, contínua, eficiente e segura, o que não ocorreu no caso.

Em verdade, não é necessário grande esforço para se chegar a conclusão de que o fato de não mais possuir um serviço essencial devido a interrupção de energia elétrica, comprometeu não apenas a dignidade do autor, mas atingiu a base de seu sustento e atividade empresarial, motivo pelo qual é devida a reparação.

Neste sentido, já se posicionou o c. STJ:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3.Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S⁄A desprovido.” (AgRg no AREsp 239749/RS. Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 21/08/2014. DJe: 01/09/2014) (grifo nosso)

Concernente a quantificação do dano, precisas as ponderações de Humberto Theodoro Júnior,
in
Dano Moral, Editora Juarez de Oliveira, 6ª edição, 2010: “
Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro
.” (p. 43)

Inexistindo outra forma de determinação que não o arbitramento do montante a compensar o dano moral, fica a critério do julgador, observadas a prudência, a equidade na atribuição do valor, a moderação, as condições da parte demandada em suportar o encargo e a não-aceitação do dano como fonte de riqueza, cumprindo atentar-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade.

Destarte, entendo como adequada a importância fixada em primeiro grau de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em relação ao termo inicial da correção monetária sobre os danos morais, merece reparos a sentença no ponto para que seja fixado a partir da data do arbitramento judicial (sentença), em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente:

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362/STJ.”
(Súmula 362/STJ)

Por fim, em relação ao dano material, o autor demonstrou a perda da plantação por meio de vídeos, testemunhos e extrato de cliente que declarou adquirir do mesmo 90 dúzias por dia, sendo o valor praticado de R$24,00 cada.

Cabe destacar que, embora a parte recorrente tenha, genericamente, questionado a extensão dos danos, não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença que valoraram o prejuízo material com base nos elementos probatórios constantes nos autos, tampouco indicou eventual excesso ou erro técnico na quantificação efetuada.

A ausência de impugnação pontual sobre esse ponto resulta na preclusão consumativa, atraindo a presunção de veracidade e legalidade da sentença no que toca à valoração dos danos materiais, à luz do art. 1.010, § 1º, do CPC.

Ainda que assim não fosse, a sentença encontra amparo na razoabilidade da prova indireta admitida em hipóteses de difícil comprovação plena, em especial quando se trata de prejuízos em produção agrícola perecível. Logo, não há vício na valoração da prova, tampouco excesso a ser corrigido.

Desse modo, não há reparo a ser realizado na sentença no ponto, que observou os entendimentos consolidados pela jurisprudência pátria.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais, que deverá incidir a partir da data do arbitramento judicial (sentença), nos termos da Súmula 362 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025